Tribunal: TJES
Processo: 5027224-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EXAME DE SAÚDE. ESCOLIOSE. POSSIBILIDADE DE INCAPACITAÇÃO FUTURA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO RAZOABILIDADE. APTIDÃO ATUAL DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função.

2.
Além de o Parecer da Junta Médica apresentar tão somente observações genéricas,
a condição apresentada pelo
apelado
não implica automaticamente em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que a moléstia que possui é leve e encontra-se estabilizada, exatamente como salientado no laudo médico colacionado.

3.
Nesse contexto, vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato apto apenas em razão de mera possibilidade de incapacitação futura. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027224-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RHUAN CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EXAME DE SAÚDE. ESCOLIOSE. POSSIBILIDADE DE INCAPACITAÇÃO FUTURA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO RAZOABILIDADE. APTIDÃO ATUAL DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função.

2.
Além de o Parecer da Junta Médica apresentar tão somente observações genéricas,
a condição apresentada pelo
apelado
não implica automaticamente em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que a moléstia que possui é leve e encontra-se estabilizada, exatamente como salientado no laudo médico colacionado.

3.
Nesse contexto, vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato apto apenas em razão de mera possibilidade de incapacitação futura. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027224-48.2023.8.08.0000

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RHUAN CARVALHO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória nos autos do
mandado de segurança nº 5027224-48.2023.8.08.0024
impetrado por RHUAN CARVALHO DOS SANTOS, que concedeu a segurança para, convalidando os efeitos da liminar, anular o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso e determinar que o impetrante prossiga nas demais etapas do concurso público (caso a escoliose seja o único motivo da sua inaptidão), sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovado.

Em suas razões, o Estado Apelante sustenta que a sentença merece reforma, argumentando: a) a inexistência de ilegalidade na eliminação do apelado, pois está previsto expressamente no Edital que a presença de escoliose é causa de inaptidão do candidato; b) a inaptidão do candidato na Inspeção de Saúde deve prevalecer, diante da competência da Junta Militar de Saúde em detrimento de laudo médico particular; c) é obrigatória a aprovação no exame de saúde para ingresso na carreira policial militar do Estado do Espírito Santo; d) as "alterações ortopédicas" impõe limitação funcional ao candidato que compromete o exercício da função, expondo a risco não apenas o profissional, mas também outros membros da corporação e particulares no atendimento de ocorrências; e) a independência entre o exame de saúde e o teste de aptidão física; f) a apresentação posterior de exames realizados pelo autor a fim de contradizer a conclusão alcançada pela equipe médica da Junta Militar de Saúde não é suficiente para elidir a presunção do ato administrativo impugnado.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5012056-34.2023.8.08.0000, de Relatoria da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, interposto pelo Ente Público em face da decisão que deferiu a liminar.

De início, importa ressaltar que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função.

Nesse particular, o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “
nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo
(...)”.

No certame para objeto dos autos, prevê o artigo 3º, §12º, “a”, da Seção IV do Anexo IV do Edital nº 01/2022 que:

Seção IV

Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral:
escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório
; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

Assim, verifica-se que uma vez constatado quadro de
escoliose
no Apelado, sobreveio a declaração da sua inaptidão e consequente eliminação do concurso, nos termos do item referenciado.

Depreende-se da documentação colacionada aos autos que a banca examinadora apresentou as seguintes observações para a inaptidão do Apelado:
“A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas. Neste contexto, a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências. Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como ‘condição de inaptidão para Ingresso na PMES’.”.

Todavia, além de o Parecer da Junta Médica apresentar tão somente observações genéricas, do exame dos documentos médicos que instruem o processo, observo que a condição apresentada pelo Agravado
não
implica automaticamente em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que a moléstia que possui é leve e encontra-se estabilizada.

Nesse contexto, considero que vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato em razão de mera possibilidade de incapacitação futura, haja vista que o laudo médico apresentado pelo Agravado indica que não possui atualmente limitação laboral.

Acerca da eliminação de candidato em razão de possível incapacitação futura, este E.TJES já teve oportunidade de se manifestar sobre a sua impossibilidade. Vejamos recentes julgados inclusive desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO –
SOLDADO COMBATENTE – EXAMES DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE ESCOLIOSE – INAPTIDÃO DO CANDIDATO – PARECER GENÉRICO PELA JUNTA MILITAR MÉDICA ACERCA DA PATOLOGIA – ATO ADMINISTRATIVO NÃO FUNDAMENTADO
– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.” (AgInt. no RMS n. 69.732/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa. 2. No caso vertente, resta ausente a efetiva motivação do ato administrativo, mormente porque a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose do candidato, o que obsta que o Poder Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato impugnado, inviabilizando, por conseguinte, a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, o que implica na potencial fragilidade da exclusão do candidato. 3. O perigo de exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando, em especial, a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde. (TJES; AI nº 5013840-90.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. ESCOLIOSE E DISMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES. JUNTA MILITAR QUE PROCEDEU MANIFESTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DO EXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE E DISMETRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. LAUDOS DE MÉDICOS PARTICULARES ATESTAM PLENAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
PARÂMETROS DE ESCOLIOSE E DISMETRIA QUE ESTARIAM DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. PERIGO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
2. A Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose e da dismetria dos membros inferiores do agravante, sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital.
3. Não houve motivação efetiva do ato administrativo, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose e de dismetria do agravante, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato. 4. O agravante juntou aos autos 03 (três) laudos médicos que convergem ao atestar as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose e dismetria dos membros inferiores estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência. 5. O perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES; AI nº 5010629-46.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR – INAPTIDÃO DE SAÚDE – PORTADOR DE ESCOLIOSE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAME CLÍNICO NA EMISSÃO DE PARECER DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE
– DESRESPEITO DO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deslinde da questão veiculada no presente recurso é necessário perquirir a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 001/2022, na sexta etapa, destinada a Inspeção de saúde, diante da constatação pela Junta Militar de Saúde de ser
“portador de escoliose
”.
2. Em análise dos documentos constantes nos autos, ao menos nesse grau de cognição, parece-me que a Junta Militar de Saúde não observou o disposto no art. 1º, §7º do Anexo IV do Edital que preceitua a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer de inaptidão do candidato. Isso porque no julgamento proferido que o declarou inapto consta apenas “diagnóstico de escoliose” e não há laudo médico que pudesse resguardar a conclusão da Junta sobre o grau do quadro clínico do autor. Por outro lado, os laudos médicos juntados pelo agravado atestam que o autor possui ‘discreto desvio escoliótico de coluna toraco lombar, sem comprometimento da capacidade funcional de coluna’, estando apto às atividades laborativas sem restrição”.
Além disso, resta evidenciado o grave risco de lesão para o agravado, pois o concurso está em andamento. 3. Recurso desprovido. (TJES; AI nº 5011384-70.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 14/12/2023)

Portanto, deve ser mantida a r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.